Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-18.2024.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701442-18.2024.8.07.0011 APELANTE: EMILY ALMEIDA BORGES EMBARGANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA APELADO: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EMBARGADO: EMILY ALMEIDA BORGES DESPACHO Ao embargado, no prazo legal, sobre os embargos de declaração da parte adversa, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 12 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora